Tribunal: TCU
Processo: 018.006/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Instituto Batucar em face do Acórdão 8231/2021-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu de recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 10159/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Instituto Batucar em face do Acórdão 8231/2021-TCU-Primeira Câmara e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.